Tribunal: TCU
Processo: 004.911/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5097/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.911/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Lopes Batista (XXX.769.462-XX); Benoni Sidinei Brizolla (XXX.105.409-XX); Deronis Costa Boaes Abreu (XXX.227.923-XX); Diane Farias (XXX.477.329-XX); Dimar Maria da Conceição Santos (XXX.441.143-XX); Eliziane Maria de Oliveira Silva Barbosa (XXX.699.933-XX); Iracyana de Sa Bezerra Pereira (XXX.766.554-XX); Jose Amadeu Moreira Bezerra (XXX.029.724-XX); Josiane Canez Farias (XXX.525.680-XX); Marilene Santos Moura Luz (XXX.586.063-XX); Moudenilde Rodrigues de Oliveira Velozo (XXX.821.543-XX); Natalia Pereira dos Santos Silva (XXX.199.843-XX); Patricia Vanessa da Cruz (XXX.421.459-XX); Raimunda da Silva Macedo (XXX.374.803-XX); Rosana Pereira dos Santos (XXX.904.033-XX); Rosemary Veloso de Morais (XXX.757.754-XX); Selma de Oliveira Santos (XXX.101.403-XX); Tania Freitas Rego (XXX.364.333-XX); Vandrianne Oliveira de Carvalho Goncalves (XXX.879.743-XX); Waldhenice Nunes Silveira Ferreira (XXX.876.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.